Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703302-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS NUNES NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Em análise aos autos principais em trâmite na primeira instância (0720181-22.2022), verifica-se que, intimada a comprovar sua hipossuficiência financeira, a parte autora/agravante optou por recolher custas iniciais (ID 142209606 na origem), o que representa a desistência quanto ao pedido de justiça gratuita (ID 144370511 - na origem). Desde então, não houve mudança significativa na condição da autora a justificar a apresentação de novo pedido de Justiça Gratuita. Ademais, os contracheques apresentados revelam o recebimento de rendimentos brutos mensais no montante de aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais). Assim sendo, deixo de conceder os benefícios da Assistência Jurídica. Em que pese o presente agravo de instrumento já possua minuta de voto, fica a parte agravante intimada para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2023 14:59:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora